Tribunal: TJDFT
Processo: 0754109-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVADA NATUREZA ALIMENTAR OU RESERVA FINANCEIRA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em ação de execução fundado em cédula de crédito bancário inadimplida, rejeitada a alegação de impenhorabilidade sustentada na impugnação à penhora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se de natureza alimentar os valores bloqueados (art. 833, IV do CPC) e (ii) estabelecer se a quantia inferior a 40 salários-mínimos, por si só, enseja a proteção do art. 833, X do CPC, independentemente de prova de natureza de reserva financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854, § 3o, I do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade. 3.1. O executado não demonstrou a natureza salarial do valor bloqueado, pois os documentos juntados não demonstram a correspondência entre a conta atingida pela constrição e o recebimento de salário.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC exige demonstração de os valores constituirem reserva financeira destinada ao mínimo existencial, não bastando o mero fato de se cuidar de valor inferior a 40 salários-mínimos. 4.1. A jurisprudência do STJ admite interpretação extensiva da proteção a outras aplicações financeiras, mas condiciona sua incidência à comprovação de os valores poupados se destinem a proteção emergencial.
5. Não comprovada a natureza alimentar, nem a qualidade de reserva poupada, afasta-se a possibilidade de reconhecimento de hipótese de impenhorabilidade, devendo ser mantida a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC. 2. A alegação de origem salarial exige prova da vinculação entre o valor constrito e verba de natureza alimentar. 3. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos não é automática, dependendo da demonstração de se tratar de reserva financeira destinada ao mínimo existencial.